Tribunal: TJSP
Processo: 1011694-32.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Incêndio em contêineres com emanação de gases tóxicos. Alegação de dano ambiental. Determinação de emenda à inicial para juntar cópia de comprovante de residência do autor, documento considerado pelo juízo indispensável ao deslinde da controvérsia. Irresignação procedente. Exigência em confronto as normas processuais. Além disso, o fato de residir, ou

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Incêndio em contêineres com emanação de gases tóxicos. Alegação de dano ambiental. Determinação de emenda à inicial para juntar cópia de comprovante de residência do autor, documento considerado pelo juízo indispensável ao deslinde da controvérsia. Irresignação procedente. Exigência em confronto as normas processuais. Além disso, o fato de residir, ou não, nas proximidades do acidente não é circunstância que influiria no deslinde da controvérsia. Sentença anulada. Recurso a que dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011694-32.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é requerente ALISSON
OLIVEIRA DOS SANTOS, é requerido LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS
FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011694-32.2018.8.26.0223 -Voto no 4169
2
VOTO No 4169
PROCESSO No: 1011694-32.2018.8.26.0223
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL
REQUERENTE: ALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS
Apelação. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Incêndio em
contêineres com emanação de gases tóxicos. Alegação de dano
ambiental. Determinação de emenda à inicial para juntar cópia
de comprovante de residência do autor, documento considerado
pelo juízo indispensável ao deslinde da controvérsia.
Irresignação procedente. Exigência em confronto as normas
processuais. Além disso, o fato de residir, ou não, nas
proximidades do acidente não é circunstância que influiria no
deslinde da controvérsia. Sentença anulada. Recurso a que dá
provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que JULGO EXTINTA a ação, sem
apreciação do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o apelante sustentando que há interesse processual para manejo da ação
indenizatória e que a apresentação de cópia de comprovante de endereço residencial não
constitui condição da ação. Ademais, não tem comprovante em nome próprio. Assim,
pretende ver desconstituída a sentença terminativa.
Recurso tempestivo e contra arrazoado. Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
392).
II FUNDAMENTAÇÃO
De início, observo que a hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo
Código de Defesa do Consumidor. A ré é empresa do setor logístico e presta serviços a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011694-32.2018.8.26.0223 -Voto no 4169
3
outras pessoas jurídicas. A responsabilidade da ré advém, portanto, do risco da sua
atividade.
Dispõe o art. 927, do Código Civil, parágrafo único:
(...)
Parágrafo único - Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Assim não se tratando de responsabilidade disciplinada pelo CDC, a competência se
estabelece pelas regras gerais do CPC, vale dizer, pelo foro da ré.
E ainda que assim não fosse, e a responsabilidade derivada do acidente estivesse sob a
incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, de se ver que não tem
embasamento legal a exigência feita pelo juízo de primeiro grau, exigindo-se
comprovação de endereço residencial do autor da demanda, pois nos termos do
enunciado da Súmula no 77, deste E. TJSP: “A ação fundada em relação de consumo
pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC) ou no
domicílio do réu (art. 94, CPC), de sorte que não se admite qualquer declinação de
competência de ofício em qualquer dos casos”
Ademais, a lei não exige que o autor apresente comprovante de sua residência para
ajuizar a ação tampouco ele é condição específica para o deslinde do mérito da ação
indenizatória porque poderia estar na região no dia do acidente e sofrer as
consequências da aspiração de gases tóxicos.
Por derradeiro, não há notícia de comunicado específico do E. TJSP acerca de abuso no
ajuizamento de ações envolvendo o acidente da Localfrio em Guarujá SP e caso
verificado, no curso deste processo e em outros que tramitam na vara de origem, caberá
ao juízo encaminhar cópias ao Núcleo de Acompanhamento do E. TJSP, para as
providências cabíveis.
Destarte, o recurso merece provimento para anular a sentença.
III DECISÃO
Diante do exposto, ANULA-SE a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011694-32.2018.8.26.0223 -Voto no 4169
4
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator